Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704522-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RALPH ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIÃO DECISÃO CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO Tendo em vista que o presente feito deveria ter sido destinado a tribunal diverso (ID 23286917 e 23319533) cancele-se a distribuição. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator